Tribunal: TJBA
Processo: 8001471-44.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001471-44.2018.8.05.0041

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s): FRANKLIN LEANDRO FERREIRA DA SILVA

APELADO: IRACY ANDRADE DE ARAUJO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. ART. 485, III DO CPC. DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO EXEQUENTE. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil.

2. Da análise dos autos, verifica-se que houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para fornecer informações necessárias ao prosseguimento do feito.

3. Desse modo, tendo o exequente restado inerte, mantém-se íntegra a extinção do feito nos termos do art. 485, inc. III do CPC.

Sentença mantida. Recurso não provido
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8001471-44.2018.8.05.0041
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO
, e apelada,
IRACY ANDRADE DE ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m
conhecer e negar provimento

ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça